Tribunal: TJES
Processo: 5010450-36.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010450-36.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALINE DE FREITAS MARIANO

PARTE RE: KAMILA DE SALES ROLDI CORREA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, em mandado de segurança impetrado por paciente pós-bariátrica, determinou ao Estado do Espírito Santo a inserção da impetrante no sistema de regulação e a realização de cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia abdominal, mamoplastia redutora e correção de hérnia incisional), diante da omissão estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) aferir a legitimidade passiva da autoridade regional de saúde e o interesse de agir diante da ausência de negativa formal; (ii) definir a natureza das cirurgias reparadoras após grande perda ponderal; (iii) estabelecer se a falha na inserção da paciente na fila de regulação justifica a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade regional de saúde detém legitimidade passiva, pois possui atribuições de gestão e regulação do acesso aos serviços em sua circunscrição, tendo poder para sanar a omissão.

4. O interesse de agir na via mandamental configura-se não apenas pela recusa expressa, mas também pela inércia ou demora excessiva da Administração Pública, especialmente quando o cidadão permanece em um limbo administrativo sem perspectiva de atendimento.

5. A cirurgia plástica reparadora para correção de sequelas de cirurgia bariátrica (como hérnia incisional e excesso de pele causador de dermatites) não possui caráter estético, mas constitui etapa fundamental e integrante do tratamento da obesidade mórbida.

6. A alegação genérica de respeito à fila de espera não justifica a omissão estatal quando demonstrada a falha na prestação do serviço e a não inserção correta da paciente no sistema de regulação, violando a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessaria e confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, a sentença submetida a reexame concedeu a segurança para determinar ao Ente Público o fornecimento de cirurgias reparadoras (hernioplastia, abdominoplastia e mamoplastia) à impetrante, paciente pós-bariátrica que apresenta quadro de hérnia incisional e dermatites de repetição decorrentes de excesso de pele.

Pois bem.

Quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, a sentença não merece reparos.

Conforme bem assentado pelo magistrado, a Superintendência Regional de Saúde possui atribuições de gestão e operacionalização das políticas de saúde em suas respectivas circunscrições, competindo-lhe, inclusive, a regulação do acesso aos serviços. Não se trata de autoridade alheia ao ato impugnado, mas sim daquela que, na ponta do sistema, detém o poder de executar ou corrigir a omissão apontada, enquadrando-se no conceito de autoridade coatora prevista no art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009.

No que tange à alegação de ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de negativa formal do SUS, o entendimento sentencial deve ser integralmente mantido.

A esse respeito, sublinhe-se que o interesse de agir, na modalidade necessidade, configura-se não apenas pela recusa expressa, mas também pela inércia ou demora excessiva da Administração Pública em fornecer o tratamento garantido constitucionalmente.

In casu
, a própria Nota Técnica acostada aos autos revelou que a impetrante sequer estava inserida no sistema de regulação para a cirurgia plástica, permanecendo em um "limbo" administrativo sem qualquer perspectiva de atendimento. Tal circunstância evidencia a resistência da pretensão e a falha na prestação do serviço, tornando a via do mandado de segurança adequada e necessária para a proteção do direito líquido e certo violado.

Superadas as questões preliminares, no mérito, a sentença mostra-se irrepreensível.

A controvérsia cinge-se a verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à realização das cirurgias reparadoras solicitadas e se a atuação do Poder Judiciário, neste caso, viola os princípios da isonomia e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/88).

Andou bem o julgador ao reconhecer que, no caso em apreço, a prova pré-constituída é suficiente para a comprovação do direito. E isso porque os laudos médicos demonstram inequivocamente que a impetrante, após submeter-se a cirurgia bariátrica em 2021, evoluiu com grande perda ponderal, resultando em "hérnia incisional supra-umbilical" e flacidez generalizada que ocasiona "assaduras e infecção fúngica recorrente".

Nesse sentido, a sentença corretamente aplicou a normativa do Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 424/2013, art. 6º), reconhecendo que a cirurgia plástica reparadora não possui caráter meramente estético quando indicada para pacientes pós-bariátricos, sendo etapa fundamental e integrante do tratamento da obesidade mórbida.

Outrossim, acertada a conclusão de que a alegação genérica de "respeito à fila" não pode servir de salvo-conduto para a omissão estatal.

A sentença bem pontuou que, diante de um quadro de sofrimento com infecções e dores, e considerando que a Administração sequer havia providenciado a correta inserção da paciente na fila de regulação, a intervenção judicial não configura privilégio, mas sim a garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, a determinação para que o Estado providencie a inserção na regulação e a avaliação por especialista, fixando a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento (
dermolipectomia abdominal, mamoplastia redutora e correção da hérnia
) em prazo razoável, revela-se medida ponderada, que respeita os critérios técnicos sem descuidar da urgência que o caso requer.

Diante do exposto,
CONFIRMO
integralmente

a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)